Tribunal: TJES
Processo: 0022115-56.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Depósito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0022115-56.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AESMP). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LICENÇA PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO APÓS QUINQUÊNIO COMPLETO E ININTERRUPTO DE EXERCÍCIO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

D
ispõe o artigo 222, da LC 75/93, ser devida licença prêmio por tempo de serviço após cada quinquênio
completo e
ininterrupto de exercício
do cargo pelo membro do Ministério Público
, desde que inexista penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou gozo de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares.

II
.

N
ão há que se falar na concessão de licença prêmio aos membros que não atendem aos requisitos legais prescritos no artigo 222, §3º, da LC 75/93,
notadamente àqueles que não tenham completado o quinquênio,
sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em nítida afronta
à independência e harmonia vertida no
Princípio da Separação
dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

III
.

C
aracterizada a pretensão deduzida como mera expectativa de direito que não se implementou, revela-se inviável o acolhimento do pedido de
indenização
proporcional
de
licença prêmio face a ausência de previsão legal correspondente.

IV.

Recurso
conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022115-56.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR) :-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIACÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AESMP) em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO COLETIVA ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito com lastro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, “
requer seja declarada a legalidade da indenização da licença-prêmio proporcional ao tempo trabalhado, ainda que os membros do Ministério Público, vinculados à Associação Espírito Santense do Ministério Público não tenham completado os 05 (cinco) anos previstos em lei, por motivo de aposentadoria.
”

Para tanto, asseverou que “
a licença-prêmio, ou férias-prêmio, é, além de um benefício, uma garantia concedida aos membros do Ministério Público, que possuem, após 05 (cinco) anos de exercício no serviço público, o direito de ausentarem-se do trabalho pelo prazo de 03 (três) meses ininterruptos
”.

Pontuou que “
se há previsão legal para pagamento das férias proporcionais, sendo omissa a lei para as férias-prêmio proporcionais, estas deverão ser pagas por analogia as férias proporcionais, já que se trata de uma lacuna do Direito.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de abril de 2023

*

O SR. ADVOGADO RENAN SALES:-

Excelentíssimo senhor Presidente desta egrégia Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, saúdo Vossa Excelência, pedindo vênia ao Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Presidente na origem desta egrégia Câmara Cível, Excelentíssimo senhor Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, uma alegria ver Vossa Excelência, pois tive Vossa Excelência como professor nos bancos da faculdade, então receba, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos meus efusivos cumprimentos, Excelentíssimo senhor Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Excelentíssimo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça com assento nesta Colenda da Câmara, doutora Fabiana Fontanella.

Senhor Presidente, cumprimentaria o doutor Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, Eminente Presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público, a quem tenho a honra de defender há quase 15 anos, mas Sua Excelência teve que sair correndo por um problema familiar, então fica aqui meus cordiais cumprimentos à Sua Excelência também.

Excelentíssimos senhores advogados, senhoras e senhores, boa tarde a todos.

Bom, na origem, senhor Presidente, trata-se aqui de uma ação ajuizada pela apelante, autora na ação primeva, Associação Espírito Santense do Ministério Público, que pretendeu ver declarada a legalidade das férias-prêmio proporcionais aos seus membros, ou seja, quando os membros do Ministério Público não tivessem alcançado os cinco anos, período aquisitivo para as férias-prêmio prevista na legislação vigente.

A sentença, senhor Presidente, julgou improcedente os pedidos da autora, e por essa razão que serve a presente apelação.

Lembro aos eminentes Desembargadores que a licença prêmio nada mais é, senhor Presidente, do que uma garantia concedida àqueles detentores do benefício, é um benefício concedido aos membros do Ministério Público que exercem cinco anos de atividades ininterruptas. A cada cinco anos de atividade ininterrupta, o membro possui o direito de gozar três meses de férias-prêmio.

Doutora Fabiana, esse é um benefício previsto na legislação e, digo mais, é uma garantia concedida pela lei aos membros do Ministério Público.

Ocorre que a legislação não previu as férias

-prêmio proporcionais. É bem verdade que as férias-prêmio proporcionais não possuem previsão expressa na legislação. Ou seja, aquele membro do Ministério Público que, após o período de licença gozado, chega à aposentadoria e não alcança cinco anos, quatro anos, onze meses e três semanas, esse membro não tem o direito de adquirir o benefício em razão desse tempo. E é nesse ponto que a presente apelação se prende Desembargador Telêmaco.

Férias-prêmio proporcionais, àqueles membros do Ministério Público que não alcançaram, após tendo gozado os três meses de licença prêmio, alcançado a aposentadoria, não conseguiram alcançar um novo quinquênio. Esse é o pedido.

Aquele membro do MP que alcançou quatro anos, onze meses e três semanas, esse membro do MP não teria direito às férias-prêmio proporcionais? Esse é o cerne dessa questão.

E trago, decotei aqui, das razões recursais, quatro pontos para ser objetivo. O primeiro ponto é bem verdade, como disse anteriormente, até por lealdade, que as férias-prêmio proporcionais não possuem previsão na legislação. A legislação só possui previsão quanto às férias prêmio, cinco anos, goza três meses de férias. É bem verdade.

Contudo, senhor Presidente, eminente Relator, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz que o Poder Judiciário, na omissão legislativa, se utilizando da analogia, costumes e princípios gerais do direito, pode resolver o caso concreto. E o primeiro ponto, é baseado exatamente na analogia e nos princípios gerais do direito. Ora, há previsão para férias proporcionais na legislação.

Férias prêmio não, mas férias proporcionais a legislação contempla.

Então, por que não, por analogia, não poder-se-ia ver previsto também o legislador, em razão de sua omissão legislativa, por que não o Poder Judiciário não poderia contemplar as férias prêmio proporcional, em razão de princípio analógico?

Entendo eu, senhor Presidente, eminente Relator, e aqueles que eventualmente se sentirem, que deveria sim o Poder Judiciário, se alcançar, se abraçar a questões analógicas, considerando que férias proporcionais possuem previsão na legislação, para a sua indenização, se albergar na analogia.

Mas não é só isso.

O princípio também da razoabilidade, previsto na Lei nº 9.784, de 1999, lá no seu artigo segundo, também prevê que o Poder Judiciário, lançando mão de princípios da proporcionalidade, pode resolver caso concreto quando o legislador for omisso.

Bom, já dissemos aqui que a legislação prevê que o membro do Ministério Público, que alcance cinco anos de atividade ininterrupto, tem direito a três meses de férias.

Agora, aquele que, por ocasião da aposentadoria, que advém de interesse público, a aposentadoria compulsória, não consegue alcançar esses cinco anos, Desembargador Telêmaco, imagine só, quatro anos, onze meses e três semanas. Esse membro do Ministério Público não teria direito às férias prêmio proporcional?

É razoável um entendimento como esse, muito embora, por lealdade, repito, não haja previsão expressa na legislação, com todas as vênias, aqueles que sentirem, entendo que não. Entendo por questões de razoabilidade, poderia sim o legislador, digo, o Poder Judiciário contemplar esse membro do Ministério Público.

O terceiro ponto, senhor Presidente, eminente Relator, é a premissa utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para conceder indenização àqueles membros do Ministério Público, como ocorre também na Magistratura, referente às férias prêmios não gozadas.

Ora, todo aquele membro do MP que se aposenta, e conseguiu alcançar esse prazo de cinco anos, como ele não vai poder gozar os três meses de férias em razão da aposentadoria compulsória, prevê a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que esse membro tem direito a ver esse prazo indenizado, por óbvio.

Então, veja, e qual é a justificativa do Superior Tribunal de Justiça? Vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. O Estado não poderia se enriquecer ilicitamente. Esse valor correspondente seria um direito do membro do Ministério Público. Então o Estado não poderia, de forma ilícita, ficar retendo essa quantia.

Então, não me faz, com todo respeito, mais uma vez, aqueles que dissentirem, não me faz muito sentido entender que a administração pública tem o dever de indenizar aquele que contempla os cinco anos, mas não tem o dever de indenizar aquele que contempla quatro anos, onze meses e três semanas. Me parece desarrazoado de fato.

E nesse ponto, eminente Relator Desembargador Jorge, eu trago aqui um trecho da sentença que, de forma muito respeitosa, queria contrapor.

Disse assim o eminente Magistrado de Primeiro Grau: “Sendo assim, se o servidor não contemplou o lapso temporal necessário para sua completa avaliação, não há como atestar sua assiduidade. O que inviabiliza o reconhecimento do direito à licença prêmio, fecho aspas”

Então, o fato da administração pública não ter como atestar a assiduidade do membro do MP, quando ele não contempla os cinco anos, não poderia o Poder Judiciário, no entendimento aqui de Sua Excelência, o Magistrado de Primeiro Grau, é conferir o benefício ao membro do MP.

Com todo respeito, eu ouso respeitosamente discordar da tese fixada na sentença por uma questão simples, Desembarrador Sérgio, a questão simples. O dicionário me traz o conceito de assiduidade, qualidade de assíduo constante, frequente, regular, quem cumpre seus compromissos ou obrigações, em que há frequência ou regularidade, constância.

E aí, de forma retórica, pergunto às Vossas Excelências, ora, aquele que exerceu cinco anos possui regularidade, possui assiduidade. Aquele que exerceu quatro anos, onze meses e três semanas não possui? Por esse motivo, ele não é assíduo?

Com todo respeito mais uma vez, ouso discordar do eminente Magistrado de Primeiro Grau, dizendo que a premissa que Sua Excelência fixou não me parece a mais adequada para indeferir a pretensão autoral.

E já partindo para a conclusão, Sr. Presidente, eminente Relator, a quarta premissa que trago é que o eminente Magistrado, de Primeira Instância, disse que a conclusão aventada por ele possui assento uníssono na jurisprudência.

E ouso, mais uma vez, de forma muito respeitosa discordar, dizendo que encontramos vários precedentes, sobretudo no Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, em que o Poder Judiciário alcança aqueles membros do Ministério Público que não tiveram os cinco anos completos antes de se aposentar, e conferiram a esses membros do Ministério Público a licença-prêmio proporcional.

Então, senhor Presidente, eminente Relator, senhores Desembarradores, por todo exposto e tentando ser o mais objetivo possível, requer à apelante seja o presente recurso conhecido e provido, de forma que a sentença em análise seja reformada, a fim de que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação, e concedo a palavra ao Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE VALLE DOS SANTOS (RELATÓRIO):-

Senhor Presidente, em razão de alguns argumentos que foram trazidos pelo ilustre advogado, a quem cumprimento nessa oportunidade, respeitosamente vou pedir o retorno dos autos.

*

s
wa*

DATA DA SESSÃO:- 30/05/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO (AESMP) em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO COLETIVA ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito com lastro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, “
requer seja declarada a legalidade da indenização da licença-prêmio proporcional ao tempo trabalhado, ainda que os membros do Ministério Público, vinculados à Associação Espírito Santense do Ministério Público não tenham completado os 05 (cinco) anos previstos em lei, por motivo de aposentadoria.
”

Para tanto, asseverou que “
a licença-prêmio, ou férias-prêmio, é, além de um benefício, uma garantia concedida aos membros do Ministério Público, que possuem, após 05 (cinco) anos de exercício no serviço público, o direito de ausentarem-se do trabalho pelo prazo de 03 (três) meses ininterruptos
”.

Pontuou que “
se há previsão legal para pagamento das férias proporcionais, sendo omissa a lei para as férias-prêmio proporcionais, estas deverão ser pagas por analogia as férias proporcionais, já que se trata de uma lacuna do Direito.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos, dispõe o artigo 222, da LC 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), aplicável, subsidiariamente, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo por força do artigo 178, da LCE 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual) e do artigo 80, da Lei 8625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
ser devida licença prêmio
por tempo de serviço após cada quinquênio ininterrupto de exercício,

desde que inexista penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou gozo de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares.

Vejamos:

Artigo 222, LC 75/93.

Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença:

(...)

II -
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III -

prêmio por tempo de serviço;

IV -
para tratar de interesses particulares;

(...)

§3º

A licença prevista no inciso III será devida após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes condições:

a)
será convertida em pecúnia em favor dos beneficiários do membro do Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado;

b)

não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos II e IV;

c)
será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo;

d)
para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o período não gozado.

Note-se, portanto, versar a pretensão autoral sobre
direito somente concedido após o transcurso de um quinquênio
completo e ininterrupto

de efetivo exercício
do cargo pelo membro do Ministério Público, condição na qual, evidentemente, não se enquadram aqueles que não tenham completado o quinquênio, por completa ausência de previsão legal.

Logo, não há que se falar na concessão de licença prêmio aos membros que não atendem aos requisitos legais prescritos no artigo 222, §3º, da LC 75/93, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em nítida afronta à independência e harmonia vertida no Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Noutras palavras, “
a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei.

Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas,

ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição. (...)
Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo

(...), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.

(...)
” (
STF
; ARE 952.851 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 6-2-2017, DJE 47 de 13-3-2017.)

Em idêntico sentido, cumpre mencionar, ainda, a compreensão adotada em caso análogo ao presente, no ARE 672907, pelo Excelentíssimo MINISTRO GILMAR MENDES, cujo objeto também consistiu na pretensão de pagamento proporcional de licença prêmio desprovida de previsão legal. Na ocasião, reafirmou-se, em julgamento monocrático, a premissa de que a garantia do direito adquirido restringe-se ao servidor que tenha preenchido os requisitos legais para obtenção de determinado benefício,
in casu
, inocorrente.

Consequentemente, caracterizada a pretensão deduzida como mera expectativa de direito que não se implementou, revela-se inviável o acolhimento do pedido de indenização proporcional de licença prêmio face a ausência de previsão legal correspondente, sendo, ademais, descabida a aplicação do regramento afeto às férias regulares, eis que, repise-se, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Referida compreensão é, inclusive, extraída de precedente colacionado pela própria recorrente em seu apelo, no qual o pagamento proporcional da licença prêmio somente foi concedido a Servidor Público do Município de Guarulhos em virtude de expressa previsão legal autorizativa, o que, repisa-se, inexiste para os membros do MPES.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que, ponderada a relevância e a repercussão da causa, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, também acompanho o eminente Relator na íntegra.

*

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA LIMA:-

Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022115-56.2014.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO (AESMP)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO (AESMP)
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
em
AÇÃO
COLETIVA
ajuizada em face
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral
, resolvendo o mérito com lastro no artigo 487, inciso I, do CPC/
15, oportunidade em que condenou o apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, “
requer seja declarada a legalidade da
indenização
da
licença-prêmio
proporcional ao tempo trabalhado, ainda que os
membros do
Ministério Público, vinculados
à Associação
Espírito Santense do Minis
t
é
rio Público
não tenham completado os 05 (cinco) anos previstos em lei, por
motivo de
aposentadoria.
”

Para tanto, asseverou que “
a licença-prêmio, ou férias-prêmio, é, além de um benefício, uma garantia concedida aos membros do Ministério Público, que possuem, após 05 (cinco) anos de exercício no serviço público, o direito de ausentarem-se do trabalho pelo prazo de 03 (três) meses ininterruptos
”
.

Pontuou que “
se há previsão legal para pagamento das férias proporcionais, sendo omissa a lei para as férias-prêmio proporcionais, estas deverão ser pagas por analogia as férias proporcionais, já que se trata de uma lacuna do Direito.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos, dispõe o artigo 222, da LC 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), aplicável, subsidiariamente, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo por força do artigo 178, da LCE 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público Estadual) e do artigo 80, da Lei 8625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
ser devida licença prêmio
por tempo de serviço após cada quinquênio ininterrupto de exercício,
desde que inexista penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou gozo de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro ou para tratar de interesses particulares.

Vejamos:

Artigo 222, LC 75/93.

Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença:

(...)

II -
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III -
prêmio por tempo de serviço;

IV -
para tratar de interesses particulares;

(...)

§3º
A licença prevista no inciso III será devida após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes condições:

a)
será convertida em pecúnia em favor dos beneficiários do membro do Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado;

b)
não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos II e IV;

c)
será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo;

d)
para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o período não gozado.

Note-se, portanto,
versar a pretensão autoral sobre
direito somente concedido após o transcurso de um quinquênio
completo e ininterrupto
de efetivo exercício
do cargo pelo membro do Ministério Público, condição na qual, evidentemente, não se enquadram aqueles que não tenham completado o quinquênio, por completa ausência de previsão legal.

Logo, não há que se falar na concessão de licença prêmio aos membros que não atendem aos requisitos legais prescritos no artigo 222, §3º, da LC 75/93, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em nítida afronta
à independência e harmonia vertida no
Princípio da Separação
dos Poderes (artigo 2º, da CF/88).

Noutras palavras,
“
a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei.
Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas,
ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição. (...)
Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo
(...), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
(...)
”
(
STF
; ARE 952.851 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 6-2-2017, DJE 47 de 13-3-2017.)

Em idêntico sentido, cumpre mencionar, ainda, a compreensão adotada em caso análogo ao presente, no ARE 672907, pelo Excelentíssimo MINISTRO GILMAR MENDES, cujo objeto também consistiu na pretensão de pagamento proporcional de licença prêmio desprovida de previsão legal.
Na ocasião, reafirmou-se, em julgamento monocrático,
a
premissa de que
a
garantia do direito adquirido restringe-se ao servidor que tenha preenchido os requisitos legais para obtenção de determinado benefício,
in casu
,
inocorrente.

Consequentemente,
c
aracterizada a pretensão deduzida como mera expectativa de direito que não se implementou, revela-se inviável o acolhimento do pedido de
indenização
proporcional
de
licença prêmio face a ausência de previsão legal correspondente,
sendo, ademais,
descabida a aplicação do regramento afeto às férias regulares,
eis que, repise-se, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Referida compreensão é, inclusive, extraída de precedente colacionado pela própria recorrente em seu apelo
1
, no qual o pagamento proporcional da licença prêmio somente foi concedido a Servidor Público do Município de Guarulhos em virtude de expressa previsão legal autorizativa, o que, repisa-se, inexiste para os membros do MPES.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que, ponderada a relevância e a repercussão da causa, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJSP; Apelação Cível 1046603-97.2018.8.26.0224; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020.